Tribunal: STF
Processo: ARE 1350725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇAS DO FUNDEF. VINCULAÇÃO DAS VERBAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.



    1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE NEOPOLIS/SE e MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe que indeferiu o pedido de destaque de percentual do valor devido nos autos para pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    2. O Juiz de 1º grau, amparado na decisão proferida na Suspensão de Liminar 1.186, proposta perante o Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do pagamento do precatório de n. 2017.85.00.002.001252, por entender que a situação se enquadrava nos limites da determinação da instância superior, que impunha "a imediata suspensão de todas as decisões que tenham autorizado o destaque de honorários advocatícios contratuais em precatórios expedidos pela União para o pagamento de diferenças de complementação de verbas do FUNDEB".



    3. A parte Agravante sustenta que a decisão merece ser reformada em razão da decisão proferida nos embargos declaração na SL 1186/DF, na qual o Excelentíssimo Presidente do c. STF estabeleceu ressalva ao comando decisório anteriormente proferido, compreendendo que estariam autorizadas as retenções de honorários fundadas em execuções individuais cuja ação de conhecimento tenha sido manejada por advogado particular, bem como aquelas cuja discussão sobre a possibilidade de retenção honorária contratual já tenha transitado em julgado.



    4. Não se extrai dos autos a conclusão de que a questão já se encontrava preclusa pela coisa julgada, pois tal questão não havia sido impugnada naqueles autos, não tendo sido objeto de embargos à execução outrora opostos. Não se tratando de questão preclusa, não se pode concluir pela aplicação da hipótese excepcional indicada acima, devendo prevalecer o entendimento jurisprudencial atual de impossibilidade de retenção de honorários contratuais de verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB.



    5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sessão do dia 10.10.2018, firmou posicionamento no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) concedido por via judicial em razão da necessidade de sua vinculação ao desenvolvimento da Educação. Entendeu aquela Corte, no julgamento do REsp 1.703.697/PE, que as verbas são afetadas constitucionalmente à educação, não podendo ter sua destinação alterada.



    6. Precedentes: do STJ: AgInt no REsp 1703174/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019; AgInt no REsp 1554040/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 26/06/2019. Do TRF5: PROCESSO: 08147532020184050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 28/01/2020; PROCESSO: 08103007920184050000, TCA - Tutela Cautelar Antecedente - , DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 01/10/2019; PROCESSO: 08133172620184050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 30/07/2019; PROCESSO: 08109823420184050000, AG -Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO VASCONCELOS COELHO DE ARAÚJO (CONVOCADO), 1º Turma, JULGAMENTO: 15/07/2019.



    7. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 133 e 205 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente